Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Visto etc. Diante da derradeira manifestação dos apelados no sentido de que, ao menos da documentação colacionada, não seria possível aferir a natureza dos tributos supostamente sob pendência, mas que, isso nada obstante, dever-se-ia aplicar ao caso o entendimento consolidado na tese jurídica rubricada sob o Tema 10741, considerando ainda que o aludido julgado fizera ressalva de que “[permanece] válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN”, a controvérsia deve ser esclarecida justamente de modo a viabilizar a resolução da questão à luz do precedente qualificado. Destarte, considerando a possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pelo inventariante, de regularidade fiscal e realização dos débitos tributários gerados pelos bens inventariados, esclareça o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza específica dos tributos em aberto, exceto o imposto de transmissão. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 01 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 42415520 (página 319).